Tribunal: TJBA
Processo: 8140939-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÕES SIMULTÂNEAS N° 8140939-36.2024.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE/APELADO: AURELINO BOAVENTURA DE SOUZA JUNIOR DEFENSORA PÚBLICA: BIANCA ALVES APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: VERENA LIMA DE OLIVEIRA LEAL PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO A 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 166 DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. AO FIM, SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. 1 - RECURSO DE AURELINO BOAVENTURA DE SOUZA JUNIOR 1.1 - A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA APREENSÃO DE 14,34G DE MACONHA DISTRIBUÍDAS EM 22 PORÇÕES, 30,05G DE COCAÍNA DISTRIBUÍDAS EM 53 PORÇÕES E 8,83G DE CRACK DISTRIBUÍDAS EM 30 PORÇÕES. ASSIM COMO PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E LAUDO DE EXAME PERICIAL. AUTORIA FIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, DOTADOS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS COMO TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. 2.1 - PLEITO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. AO EMPREENDER FUGA, O GRUPO EM QUE O APELADO PERTENCIA EFETUOU DISPAROS CONTRA OS POLICIAIS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ALÉM DE TENTAR SE ESQUIVAR DA RESPONSABILIDADE PENAL FUGINDO, AINDA ASSUME CONDUTA VIOLENTA AO ATIRAR EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS. EM ANÁLISE AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, REALMENTE NÃO EXISTE UM RELATO QUE INDIQUE COM ABSOLUTA CERTEZA QUE O APELADO EFETIVAMENTE ATIROU CONTRA OS POLICIAIS ENTRETANTO, AO ASSOCIAR-SE AO GRUPO ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMAS, O APELADO ANUIU À CONDUTA ILÍCITA E ÀS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS. PROVIMENTO DO RECURSO. 3 - ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. TERMO MÉDIO. 3.1 - PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE: 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. 3.2 - SEGUNDA FASE. NÃO SE VERIFICA A PRESENÇA DE ATENUANTES NEM DE AGRAVANTES. PENA INTERMEDIÁRIA: 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. 3.3 - TERCEIRA FASE. NÃO SE VERIFICAM CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ENTRETANTO, O JUÍZO A QUO RECONHECEU A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA DEFINITIVA: 1 (UM) ANO, 9 (NOVE) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 167 DIAS-MULTA. COM FULCRO NO ART. 44, §2º DO CP, CONVERTE-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 2 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4 - CONCLUSÃO: APELO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO PARQUET CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8140939-36.2024.8.05.0001 , tendo como APELANTES E APELADOS, AURELINO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto pela Defesa e CONHECER e PROVER o recurso interposto pelo Parquet, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR